Tribunal: TJDFT
Processo: 0010380-86.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 16058632, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$18.234,20. Isto posto, dê-se vistas ao DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência da presente retificação, postular o que considerar conveniente e apresentar nova planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido à credora MARIA DALVA CARDOSO SANTOS (ID 8206733, FLS. 12-14). Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto